Tribunal: TJSP
Processo: 1050783-59.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Restabelecimento da função 'crédito' em cartão de crédito de titularidade da parte autora, dentro da plataforma da empresa ré, que o cancelou sem notificação prévia – Pedido cumulado de indenização por danos morais sugerida no equivalente a 10 (dez) salários-mínimos – Contestação apontando ilegitimidade passiva, e, no mérito, exercício regular de direito ao cancelar o

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Restabelecimento da função 'crédito' em cartão de crédito de titularidade da parte autora, dentro da plataforma da empresa ré, que o cancelou sem notificação prévia – Pedido cumulado de indenização por danos morais sugerida no equivalente a 10 (dez) salários-mínimos – Contestação apontando ilegitimidade passiva, e, no mérito, exercício regular de direito ao cancelar o limite de crédito do cartão – Pretensão julgada parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, determinando o retorno do limite de crédito, mas sem fixação de indenização por danos morais – Irresignação recursal de ambas as partes: a-) da parte autora, objetivando a indenização pelos danos morais sofridos; b-) da empresa ré, insistindo na sua ilegitimidade passiva e na ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviços - LEGITIMIDADE AD CAUSAM – Caracterização na pessoa da empresa intermediadora ré – Ato de cancelamento que partiu do seu sistema informático, sem qualquer menção ao banco que administra o cartão - Responsabilidade objetiva de todos fornecedores que participam da cadeia de consumo que resultou em dano ao consumidor (artigo 25, § 1o, do C.D.C.) – DANO MORAL – Não caracterização – Cancelamento do limite de crédito na plataforma que pode ser efetuado dentro da análise do perfil de risco do titular do cartão, mas desde com prazo 'hábil' para que este se programe para esse evento, o que não ocorreu no caso em testilha – Situação, no entanto, que caracteriza inadimplemento contratual e não ato ilícito, sendo que o mero ajuizamento da ação não justifica dano extrapatrimonial – Inexistência, ainda, de efeitos externos para ensejar 'dor psíquica intensa' que supere a noção do aborrecimento sofrido - Não preenchimento dos requisitos do artigo 927 do Código Civil – Indenização negada – Sentença mantida – Apelações não providas.*